Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-85.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000869-85.2024.8.11.0045.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES: BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDA: ANDREA CRISTINA SETTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A: DIREITO DO CONSUMIDOR.RECLAMAÇÃO.RECURSOS INOMINADOS . SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS .SENTENÇA ULTRA PETITA. CORREÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDA DA REQUERIDA BRITANIA.
I. CASO EM EXAME
O recurso trata de ação de indenização por danos morais decorrente de compra não reconhecida com cartão de crédito, onde a parte autora alegou que não realizou a referida compra e, portanto, deveria ser ressarcida e indenizada, e as requeridas requerem que seja afastada a responsabilidade. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação de serviço, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, a sentença foi proferida em valor superior ao pleiteado pela parte autora, o que configurou julgamento ultrapetita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A principal questão discutida é sobre a responsabilidade das partes requeridas pelo fato ocorrido, incluindo a alegação de ilegitimidade, além da correção do valor da indenização por danos morais, dado que a sentença foi proferida em quantia superior ao pedido inicial de R$ 2.000,00, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00. O recurso da parte requerida visa corrigir o quantum indenizatório para que se ajuste ao valor pleiteado pela parte autora, com impugnação quanto ao reconhecimento da responsabilidade da empresa pela falha na prestação de serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão em valor superior ao pedido inicial, sob pena de decisão ultrapetita. No presente caso, a parte autora limitou expressamente o pedido de indenização por danos morais ao valor de R$ 2.000,00. No entanto, a sentença condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, o que caracteriza julgamento em desacordo com o princípio da congruência.
Embora configurada a falha na prestação de serviço por parte da empresa requerida, com a consequente responsabilidade objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), a correção do quantum indenizatório é necessária para adequar a condenação ao limite do pedido inicial. A fixação do valor de R$ 2.000,00 como indenização por danos morais se mostra proporcional e razoável, atendendo aos princípios de reparação integral e justa compensação ao consumidor pelos transtornos sofridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para corrigir o valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 2.000,00, conforme o pedido inicial, mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade da parte requerida pela falha na prestação de serviço.
Tese de julgamento: “ 1. Em situações de condenação por danos morais, o valor da indenização deve se limitar ao pedido formulado pela parte autora, sob pena de julgamento ultrapetita. A condenação que ultrapassa o valor pleiteado deve ser ajustada ao montante requerido, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.Esse modelo atende à solicitação, incluindo o caso em exame, a questão em discussão, as razões de decidir, o dispositivo e a tese de julgamento, com a correção da condenação por danos morais, adequando-a ao pedido inicial de R$ 2.000,00, conforme solicitado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC.CPC. Jurisprudência da Turma Recursal do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000869-85.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA SETTI - CPF: 002.439.411-45 (RECORRIDO), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024